Tribunal: TJSP
Processo: 0006457-21.2012.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Multa aplicada pelo creditamento indevido – Notas Fiscais emitidas por empresa considerada inidônea entre janeiro de 1993 e abril de 1997 - Inidoneidade declarada pelo Fisco - Empresas consideradas inidôneas pelo Fisco do Rio de Janeiro, Informação não constava nas respectivas inscrições cadastrais perante o Sefaz, até março de 1998 - Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Multa aplicada pelo creditamento indevido – Notas Fiscais emitidas por empresa considerada inidônea entre janeiro de 1993 e abril de 1997 - Inidoneidade declarada pelo Fisco - Empresas consideradas inidôneas pelo Fisco do Rio de Janeiro, Informação não constava nas respectivas inscrições cadastrais perante o Sefaz, até março de 1998 - Impossibilidade de aplicação de multa à empresa de boa-fé – Sentença que julgou procedente a demanda – Decisão mantida.

Recursos improvidos.